Tribunal: TCU
Processo: 012.778/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 22) interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, no interesse de Humberto Araújo dos Santos e Maria Anita Vieira Vilela, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 12.984/2020TCU2a Câmara (peça 16), que teve como relatora a Excelentíssima Senhora Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 12984/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou os atos de aposentadoria de Humberto Araújo dos Santos e Maria Anita Vieira Vilela ilegais e negou-lhes registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.